Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013154-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DO CARMO LINO TOME - CPF: 363.049.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COLÍDER (AGRAVANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (PROCURADOR), ANILDO GONCALO COELHO - CPF: 502.580.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE
URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA À LASER E DE RETIRADA ENDOSCÓPICA DE CATETER DUPLO J – FALTA DE RECUSA PELO PODER PÚBLICO – NÃO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUANTO A ESTES PROCEDIMENTOS – INVIABILIDADE – TRATAMENTO NÃO INTEGRANTE DO SUS E INDICADO POR MÉDICO CREDENCIADO A ESTE ÓRGÃO -
NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como regra,
o esgotamento da via administrativa não é condição para a persecução da prestação jurisdicional, por constituir em obstáculo à realização do princípio constitucional do livre acesso ao Judiciário.

Com esta premissa e considerando as peculiaridades do caso concreto, n
ão se revela razoável impor ao cidadão que, antes de buscar o Judiciário, comprove a negativa ou não prestação de procedimento médico necessário à manutenção de sua saúde quando, além de não estar arrolado na lista do SUS, aquele é indicado por médico especialista que integra tal órgão público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público no interesse de Maria do Lino Tomé e visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001329-59.2019.8.11.0009, deferiu parcialmente a liminar pleiteada com vistas ao fornecimento de medicamentos contínuos à substituída e indeferiu, em parte, a petição inicial da demanda no tocante aos procedimentos de Ureterorrenolitotripsia Rígida à Laser e de Retirada Endoscópica de Cateter Duplo J.

Em suas razões o agravante defende o equívoco da decisão recorrida ao indeferir parcialmente a petição inicial sob o fundamento de ausência de negativa por parte do poder público quanto ao fornecimento dos procedimentos cirúrgicos de Ureterorrenolitotripsia Rígida à Laser e de Retirada Endoscópica de Cateter Duplo J, uma vez tal fato
“
se deu exclusivamente pelo fato de que este procedimento não é fornecido pela rede pública de saúde, restando claro que, se não consta nos procedimentos listados pelo SUS, o seu pedido administrativo fica inviabilizado”
, não havendo que se falar em falta de interesse de agir.

Alega que
“
instado a emitir parecer, pautado em informações técnicas, o órgão especializado e competente para tal (NAT), deixou claro nos autos que o tratamento é adequado ao caso, não indicando qualquer outro tratamento supostamente fornecido pela rede pública de saúde, o qual supostamente poderia ser substituído pelos aqui pleiteados, corroborando o indicado pelo laudo médico apresentado, o qual subsidia o direito de saúde da paciente”.

Salienta, neste contexto, que
“o procedimento de Ureterorrenolitotripsia Rígida à Laser não consta da lista do SUS, a falta de pedido administrativo não impede a parte de recorrer diretamente à via judicial para obtenção dos insumos que necessita, AINDA MAIS SE TRATANDO DE CASO ENVOLVENDO UMA PESSOA IDOSA DE MAIS DE 83 (OITENTA E TRÊS) ANOS DE IDADE, pois isso é garantia individual insculpida na Constituição Federal, qual seja, o acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF/88)”
.

Na sequência, ressalta que
“Consoante novo relatório médico COMPLEMENTAR acostado no presente recurso, o médico urologista, Dr. Rodney Pereira Nascimento (CRM/MT 5611), frisou a importância e imprescindibilidade da realização dos procedimentos”
.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso. (ID n.o 14422983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público no interesse de Maria do Lino Tomé e visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1001329-59.2019.8.11.0009,
indeferiu, em parte, a petição inicial da demanda, nos seguintes termos:

“(...) Assim, a petição inicial é indeferida em parte por ausência de interesse de agir, porquanto não há notícia de negativa no fornecimento do(s) procedimentos cirúrgicos de ureterorrenolitotripsia rígida à laser e de retirada endoscópica de cateter duplo J demandado(s) à parte autora por parte do poder público.

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) (...)

b) INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL EM PARTE, no tocante ao(s) procedimentos cirúrgicos de ureterorrenolitotripsia rígida à laser e de retirada endoscópica de cateter duplo J demandados, por ausência de interesse de agir, e, com isso, JULGO EXTINTO o feito nesta parte, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, c.c. o art. 485, inciso I, ambos do NCPC;(...)”

Essa decisão, a meu ver, deve ser reformada.

Com efeito, extrai-se dos autos que a autora substituída pelo
Parquet
,
Maria do Lino Tomé, com 83 (oitenta e três) anos de idade na época da propositura da ação, é portadora de diverticulite e necessita dos
procedimentos cirúrgicos de Ureterorrenolitotripsia Rígida à Laser e de retirada Endoscópica de Cateter Duplo J.

De acordo com o médico urologista que assistiu a autora, Dr. Rodney Pereira Nascimento (CRM/MT 5611), o procedimento cirúrgico denominado
“Ureterorrenolitotripsia Rígida à Laser”
, embora não seja contemplado na tabela do SUS, é urgente para se evitar novos episódios de infecção urinária grave, que podem evoluir para infecção generalizada e óbito (ID.14041985 – pág.21).

Corroborando o alegado, o Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em parecer constante do ID 14041989 (pág.32/33) ao responder aos itens “2” e “6”, formulados pelo magistrado de piso (ID22305357), concluiu que o tratamento em questão é adequado ao caso da paciente e que não possui correspondência com outros procedimentos fornecidos pelo SUS.

Assim, considerando que a paciente já vem sendo atendida pelo SUS e que a cirurgia é urgentemente necessária, segundo a recomendação médica, não há falar-se em falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo e recusa pelo poder público.

Não se revela razoável impor ao cidadão que somente após a negativa ou não prestação do procedimento necessário venha a provocar o Poder Judiciário para obter a realização de cirurgia indicada pelo médico especialista, notadamente quando este profissional integra o SUS e quando o procedimento solicitado não consta na lista de tal órgão.

Entender em contrário, diante destas peculiaridades, a meu ver, importaria violação ao princípio do acesso à Justiça, sobremodo diante da existência inequívoca de perigo de lesão grave ou de difícil reparação à saúde de pessoa idosa, como ocorre no caso dos autos.

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS E SUPORTE DE UTI – CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO - (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – RECURSO DO MUNICIPIO DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...). Não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não exige o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial.

(...)”
. (N.U 1025503-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

Nesse mesmo sentido, bem se manifestou o Procurador de Justiça que atou no presente recurso, veja-se:

“Com a devida vênia, o equívoco do sentenciante é manifesto. A saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República, sendo dever do Estado prestá-la, universal e igualitariamente, nos termos do decantado artigo 196; e, que o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), em seu artigo 3o estabelece, expressamente, a obrigação do Poder Público dispensar ao idoso, com absoluta prioridade, todos os meios necessários à garantia de saúde.

Ressalte-se que o pedido inicial foi acompanhado de documentos médicos que atestaram a necessidade da realização dos procedimentos cirúrgicos e da informação que os procedimentos indeferidos, em parte da ação, não são realizados pela via administrativa (ID 14041985). Por isso, despiciendo a negativa de pedido junto à rede pública de saúde, como bem pontuou o órgão ministerial de origem: “A alegada ausência de pedido administrativo perante o poder público do procedimento de Ureterorrenolitotripsia Rígida à Laser, se deu exclusivamente pelo fato de que este procedimento não é fornecido pela rede pública de saúde, restando claro que, se não consta nos procedimentos listados pelo SUS, o seu pedido administrativo fica inviabilizado.” (ID 14041974) (destaquei).

Além disso, o esgotamento da via administrativa não é condição para a persecução da prestação jurisdicional, por constituir em obstáculo à realização do princípio constitucional do livre acesso ao Judiciário. A propósito: “Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor.” (TJMT, AI no 1007850-47.2019.8.11.0000, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, DJe 02/08/2019) (destaquei)”.
(Id 14422983)

Destarte, demonstrada a prova inequívoca da verossimilhança das alegações do agravante e, da mesma forma, presente o
periculum in mora
, necessária se faz a reforma da decisão agravada, confirmando-se o efeito ativo concedido por esta Corte.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
, a fim de que seja recebida integralmente a petição inicial da demanda de origem e viabilizados os procedimentos referidos nos autos e necessários à preservação da saúde de Maria do Lino Tomé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020